Tribunal: TJMT
Processo: 27336-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
14/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604525-1 / 2020
Terça-feira, 14 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80273369020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80273369020198110001
Requerente: SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA
Requerido: BANCO ITAUBANK S.A.
Beneficiário: SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA
Conta Judicial 4000103405388
Valor: R$ 3.216,47 (três mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos)
Autorizado: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.842.019-13
Data de Emissão: 14/04/2020
Titular Conta RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 023.842.019-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 0527378 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=989724970 1/1